Tribunal: TJMT
Processo: 1021270-80.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021270-80.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO POTER - CPF: 905.057.199-91 (ADVOGADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (REQUERENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL- TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA FIXADA - TEMAS EXAMINADOS EM SEGUNDO GRAU - NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - VEDAÇÃO - PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS (ART. 621 DO CPP) - REVISIONAL
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

A arguição de matérias já debatidas e rechaçadas durante o exame do recurso de apelação, somada à falta de produção/indicação de “novas provas” capazes de amparar o pleito revisional, impedem o processamento da impugnação e autorizam sua extinção sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância,

JUVENIL PEREIRA DA SILVA
foi condenado à pena de
6 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
650 dias-multa
, por ter praticado o crime de
Tráfico de Drogas
(art.33, da Lei n. 11.343/06).

Inconformado, interpôs o Recurso de Apelação n. 92773/2017, o qual foi
parcialmente

provido, com providências de ofício,
pela Egrégia Terceira Câmara Criminal, readequando-se a pena para
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
.

Após o trânsito em julgado, o revisionando ajuizou esta revisão criminal, sustentando contrariedade da decisão à evidencia nos autos e erro na dosimetria da pena sob as seguintes assertivas:
1)
as provas seriam insuficientes para a condenação;
2)
o delito de tráfico de drogas deveria ser desclassificado para uso, pois não demonstrado o comércio;
3)
deveria ser reconhecida a atenuante (não especifica qual) e a pena-base ser reduzida aquém do mínimo legal;
4)
caberia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Requer, então, seja julgado procedente o pedido revisional para ser
absolvido
, ou, ao menos, que o crime seja
desclassificado para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06
. Caso não, pugna pela
redução da pena
e, ao final,
substituição por pena restritivas de direito.

Instada a se manifestar, a
d. PGJ
lançou parecer
pela
extinção
da revisional (Id. 82753989),

conforme respectivo sumário:

“Sumário: Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Causas de pedir: contrariedade à evidência dos autos e erro na dosimetria sob as assertivas de insuficiência de provas para condenação, desclassificação do tráfico para uso, readequação das penas e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pedidos de absolvição, subsidiariamente desclassificação do tráfico para uso ou redução da pena-base aquém do mínimo legal e substituição por restritivas de direitos – Teses amplamente debatidas no julgamento da apelação – Pretensão de reexame de matéria – Inadmissibilidade – Premissas do TJMT – Parecer pela extinção, sem resolução do mérito. ”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que
no dia 23/02/2017,
JUVENIL

PEREIRA DA SILVA
e o corréu
Lauro Cristino
, foram flagrados pela equipe da Polícia Civil durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, guardando na residência situada à Rua 26, n°. 232, Bairro Santo Antônio, em Barra do Garças/MT, uma porção de cocaína (5,450g), sacolas plásticas cortadas e certa de R$ 135,00 em moeda corrente.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado à pena de
6 anos e 6 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
650 dias-multa
, por ter praticado o crime de Tráfico de Drogas (art.33, da Lei n. 11.343/06).

Inconformado, interpôs o Recurso de Apelação n. 92773/2017, em que postulou a absolvição nos termos do art. 386, incisos III, IV, V, e art. 415, II, ambos do CPP, por ausência de provas da mercancia ilícita, invocando a negativa de autoria e a falta de credibilidade dos demais depoimentos colhidos em juízo.

De forma alternativa, requereu a redução da pena fixada, porque excessiva e desproporcional e, ao final, a substituição por restritivas de direitos.

A Terceira Câmara Criminal, em aresto da relatoria do
Exmo. Des. Gilberto Giraldelli
,
proveu parcialmente
o apelo, com providências de ofício, readequando-se a pena para
5 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS - I. PLEITO ABSOLUTÓRIO -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA NARCOTRAFICÂNCIA
- DESCABIMENTO - NEGATIVAS DE AUTORIAS ISOLADAS NOS AUTOS
- APREENSÃO DE PORÇÃO DE COCAINA, SACOLAS PLÁSTICAS RECORTADAS E QUANTIA EM DINHEIRO NA RESIDÊNCIA DOS APELANTES - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS APONTANDO A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS CONDENAÇÕES MANTIDAS
- 2. PRETENDIDA R
EDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS
- PARCIAL PROCEDÊNCIA -
CONSEQUÊNCIAS DO

DELITO AFERIDAS DE FORMA INIDÔNEA
-
REAJUSTE DAS PENAS-BASES PARA O MÍNIMO LEGAL
- NÃO ALTERAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CÁLCULO PENAL - SANÇÃO FINAL READEQUADA PARA 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA-
SUBSTITUIÇÃO INVIABILIZADA - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
-
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO
- RÉUS PRIMÁRIOS, AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

l. Se as negativas de autoria dos apelantes restaram isoladas nos autos e, de outro lado, na moradia deles houve a apreensão de drogas e petrechos relativos ao tráfico, além disso, os testemunhos judiciais dos policiais civis que participaram da operação são seguros, coerentes e demonstram a ocorrência da traficância, encontrando-se ainda em consonância com a delação extrajudicial de um usuário de entorpecentes cuja retratação em juízo não repousa em elementos válidos, tem-se por comprovado o exercício ilícito da mercancia de substâncias de uso proscrito no Brasil, a tomar inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

2.
Considerações genéricas e abstratas a respeito das sequelas do tráfico de drogas e os elementos inerentes ao próprio tipo penal, não podem ser considerados para a exasperação da pena-base, de modo que deve ser afastada a valoração negativa atribuída às consequências do crime nesses moldes, reconduzindo-se a pena-base ao mínimo legal, assim permanecendo de forma definitiva ante a ausência de outras causas de aumento e/ou diminuição da reprimenda.

3. De rigor a alteração
ex officio
do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, se a pena final reajustada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão c inferior a 8 (oito) anos, os apelantes são primários e a circunstância judicial avaliada de forma pejorativa e que justificava o regime prisional mais severo, foi afastada por este Tribunal em razão da inidoneidade da fundamentação invocada.

4. Mesmo em sendo os agentes primários e não subsistindo circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que lhes desfavoreçam, reajustada a sanção final para patamar acima de 4 (quatro) anos de reclusão, tica obstada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à conta do não preenchimento do requisito objetivo indispensável para tanto.

E é justamente em face do referido aresto, cujo
trânsito em julgado se deu em 18.12.2017
(Id. 184238154)
,
que o requerente manejou esta revisional para alcançar a
absolvição
ou, a
desclassificação
para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.34306, ou a
redução da pena fixada
.

A revisional, no entanto,
não
deve ser admitida.

As matérias aqui ventiladas na ação autônoma constituem nítida
reiteração
daquelas já apresentadas e debatidas por ocasião do julgamento do apelo defensivo, o que é
inadmissível
.

Sobre a propriedade das drogas e sua destinação comercial,
o acórdão reexaminou por inteiro todas as circunstâncias apresentadas e conclui que a autoria delitiva e a destinação mercantil eram induvidosas
, cabendo destacar no ponto de interesse:

“(...) apesar da insistência dos apelantes em sustentar a ausência de provas da traficância, o contexto probatório se mostra seguro quanto à apreensão de cocaína, sacolas plásticas recortadas, e ainda, de certa quantia em dinheiro, em notas miúdas, na residência deles, constituindo um cenário indicativo da promoção da mercancia ilícita de drogas, a qual vem confirmada pelos depoimentos dos policiais civis no sentido de que havia denúncias pretéritas e recorrentes do exercício da narcotraficância pelos apelantes, que apesar de não trabalharem, residiam num local cujo conforto não correspondia à precariedade econômica de quem está desempregado; tudo a assegurar e validar o édito condenatório proferido em 1º instância, conforme entendimento constante do Enunciado Orientativo n.8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
.

(...).

Ademais, a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar eventual interesse escuso dos policiais em incriminar falsamente os réus, motivo pelo qual não há porque se duvidar da credibilidade dos seus depoimentos

Acresça-se, outrossim, que apesar de a testemunha Toni Sousa Cardoso ter declarado em juízo saber apenas que LAURO é usuário de drogas e que os apelantes não possuem envolvimento com a narcotraficância, denota-se dos autos que perante a autoridade policial, consoante relatório de investigação de fls. 34-38, a mesma testemunha declarou que os acusados atuavam no tráfico ilícito de entorpecentes, tanto que havia sido agredido e ameaçado por JUVENIL à conta de uma suspeita de ter se apropriado de substância ilícita pertencente a ele.

(...).

(Id. 184238154)

Por outro lado, quanto à
dosimetria penal
, o aresto deu total atenção às
três fases dosimétricas
,
neutralizou
o vetor judicial relativo
às consequências do delito
(porque os fundamentos eram inerentes ao crime de tráfico de drogas) e então,
iniciou a pena-base no mínimo legal
(5 anos de reclusão).

Depois,
ausentes agravantes e sem atenuantes a serem consideradas
(estas últimas, ainda que presentes, não conduziriam a pena para aquém do mínimo já imposto - Vide: STJ - AgRg no AREsp n. 2.270.174/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato

- Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023), bem como à
míngua de causa de diminuição/aumento de pena
(considerado, no acórdão, os registros criminais ostentados pelo requerente - Vide, também: STJ - AgRg no HC: 550031 DF 2019/0364018-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020),

a
pena foi fixada em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Por fim,

ficou registrado ser
descabida a substituição da pena fixada, por restritiva de direitos, ante a ausência do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP
.

Oras, o simples descontentamento com o resultado do julgamento da apelação criminal, a falta de atendimento às condições de procedibilidade e a tentativa de alçar a revisional à categoria de uma segunda apelação,
impedem
o seu processamento e autorizam, por conseguinte, sua extinção sem resolução do mérito.

Seguindo esse raciocínio, eis o que prescreve a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse par discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.

A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipótese que não se verifica nos autos. ” (N.U 1001306-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 09/06/2022)

“O art. 621 do Código de Processo Penal reza que a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, sob pena de não conhecimento. A revisão criminal não comporta reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória e ratificada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. Revisão criminal não conhecida. ” (N.U 1004038-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

Enfim, como o caso em debate
não
se amolda a alguma das hipóteses autorizadoras do processamento da Revisão Criminal previstas no art. 621, do CPP, consistindo, em contrapartida, em nítida pretensão de revolver o conjunto fático-probatório e reexaminar questões já apreciadas por esta Corte, impõe-se a sua
extinção
.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
julgo
a revisional
extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inc. IV, do NCPC (aplicado, aqui, por força do art. 3º, do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024